Tribunal: TJMT
Processo: 1023508-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023508-04.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (AUTOR), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), ANITA LOIOLA - CPF: 971.858.501-00 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ISENÇÃO DE IPTU PARA IMÓVEIS COM MORADORES NEURODIVERGENTES. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, em face da Lei Municipal n. 6.922/2025, que concede isenção de IPTU a imóveis residenciais próprios onde residam pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes. O autor alega inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro e vício de iniciativa, bem como inconstitucionalidade material por violação aos princípios da isonomia tributária, capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e separação dos poderes. Requereu a declaração de inconstitucionalidade da norma com efeitos
erga omnes
e
ex tunc
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro da proposição legislativa configura inconstitucionalidade formal;

(ii) determinar se houve usurpação de iniciativa privativa do Chefe do Executivo municipal; e

(iii) analisar se a concessão genérica da isenção de IPTU, sem critérios de capacidade econômica, viola princípios constitucionais materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, exigida pelo art. 113 do ADCT, compromete a validade da norma por configurar inconstitucionalidade formal, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 1.343.429/SP, ADI 6303, ADI 6074).

4. A norma impugnada representa renúncia de receita e, por isso, depende de prévia demonstração da sua viabilidade fiscal, instrumento essencial para o planejamento e a responsabilidade na gestão das contas públicas.

5. A declaração de inconstitucionalidade formal baseia-se em pressuposto objetivo indispensável à validade da norma, independentemente do mérito da política pública nela contida.

6. Não há vício de iniciativa, pois a lei trata de isenção tributária sem interferir na organização administrativa, estrutura dos órgãos ou regime jurídico de servidores, respeitando os limites constitucionais da iniciativa legislativa.

7. A norma, ao conceder isenção sem qualquer critério de renda, viola o princípio da capacidade contributiva, esvaziando a função redistributiva do tributo e tornando-se desproporcional, ainda que a finalidade social da norma seja legítima.

8. Diante da relevância social da política pública voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade, é cabível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar as situações jurídicas consolidadas até a publicação do acórdão que referendou a medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.922/2025 de Tangará da Serra/MT, com efeitos
ex nunc
até a publicação do acórdão que referendou a medida cautelar.

Tese de julgamento:

1. A ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro na proposição de lei que concede isenção tributária configura inconstitucionalidade formal, nos termos do art. 113 do ADCT, de aplicação obrigatória a todos os entes federativos.

2. Não há vício de iniciativa em lei de origem parlamentar que trata de isenção de IPTU, desde que não interfira na organização administrativa, estrutura de órgãos ou regime jurídico de servidores.

3. A concessão genérica de isenção tributária, sem critérios objetivos de capacidade econômica, viola os princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da justiça fiscal.

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 145, § 1o, 165, § 6o; ADCT, art. 113; CE/MT, art. 162, § 6o; LC no 101/2000 (LRF), art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE no 1.343.429/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 09.04.2024; STF, ADI 6303, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 14.03.2022; STF, ADI 6074, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 21.12.2020; STF, ARE 878911 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 29.09.2016; STF, RE 1476646 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.06.2024; TJMT, N.U 1002995-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Órgão Especial, j. 22.05.2025; TJMT, N.U 1023717-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Órgão Especial, j. 24.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
em face da Lei Municipal n. 6.922/2025, que dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis residenciais próprios onde residam pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes.

Em síntese, alega o Requerente que a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, padece de
inconstitucionalidade formal
e
material
.

No que tange à
inconstitucionalidade formal
, aduz que:
(i)
a lei promove renúncia de receita pela concessão de isenção tributária e não foi instruída com a estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT, art. 165, §6o da Constituição Federal, art. 162, §6o da Constituição Estadual de Mato Grosso e art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
(ii)
houve violação à iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo em matéria tributária que implique renúncia de receita; e
(iii)
a Câmara Municipal promulgou a lei após rejeitar o veto executivo fundamentado exatamente nos vícios constitucionais ora alegados.

Quanto à
inconstitucionalidade material
, sustenta que a lei afronta os princípios da isonomia tributária, capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade, ao conceder isenção de forma genérica e indiscriminada a todos os contribuintes proprietários de imóveis onde residam pessoas com as condições especificadas, independentemente de sua condição econômica ou critérios técnicos objetivos.

Aduz ainda que a norma impugnada viola o princípio da separação dos poderes ao interferir em matéria de gestão administrativa e planejamento orçamentário de competência exclusiva do Poder Executivo, comprometendo o equilíbrio fiscal do Município.

Em face desses argumentos, pugnou, inicialmente, pela
concessão de medida cautelar
para
suspender a eficácia da norma impugnada
e, ao final, requer a
procedência da ação
para
declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal n. 6.922/2025
, com efeitos vinculantes,
erga omnes
e
ex tunc
.

A medida cautelar foi deferida,
ad referendum
deste Órgão Especial, de modo a suspender, com efeitos
ex nunc
, a eficácia da Lei Municipal n. 6.922/2025 de Tangará da Serra, até o julgamento definitivo da presente ação (ID. 300596890).

O referendo da liminar foi apreciado e aprovado por unanimidade pelo Órgão Especial em sessão realizada no dia 11/09/2025 (ID. 314970877).

Foi certificado nos autos o decurso do prazo legal sem manifestação por parte da Câmara Municipal e do Procurador-Geral do Município de Tangará da Serra (ID. 323426391).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência da ação
, a fim de “
seja declarada a inconstitucionalidade da Lei municipal no 6.922/2025, de Tangará da Serra - MT
” (ID. 326918852).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colendo Órgão Especial:

A presente demanda visa à declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 6.922/2025 de Tangará da Serra
, que dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano para imóveis residenciais próprios onde residam pessoas com Transtorno do Espectro Autista e outras condições neurodivergentes, nos seguintes termos
:

“
LEI ORDINÁRIA No 6.922, DE 02 DE JULHO DE 2025
.

DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PARA IMÓVEIS RESIDENCIAIS PRÓPRIOS ONDE RESIDAM PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E OUTRAS CONDIÇÕES NEURODIVERSAS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
.

O Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 58, § 7o, da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1o Fica instituída a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis exclusivamente residenciais de propriedade de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtornos Combinados, Transtorno Opositor Desafiante, Dislexia, Síndrome de Down ou outras síndromes diagnosticadas, ou cujo responsável legal seja proprietário do imóvel e resida junto à pessoa diagnosticada com qualquer uma dessas condições.

Art. 2o A isenção prevista nesta Lei será concedida mediante requerimento do interessado junto à Secretaria Municipal de Fazenda, acompanhado dos seguintes documentos:

I – Laudo médico que comprove o diagnóstico da condição listada no Art. 1o, emitido por profissional habilitado;

II – Comprovante de residência atualizado em nome da pessoa beneficiada ou de seu responsável legal;

III – Documento que comprove a propriedade do imóvel pelo requerente;

IV – Documentos pessoais do requerente e da pessoa beneficiada.

Art. 3o A isenção será concedida anualmente e deverá ser renovada a cada exercício fiscal, mediante a apresentação dos documentos mencionados no artigo anterior.

Art. 4o A isenção prevista nesta Lei não se aplica a imóveis alugados, cedidos ou destinados a atividades comerciais, ainda que parcialmente.

Art. 5o O benefício poderá ser revogado a qualquer tempo caso seja constatado o descumprimento das disposições desta Lei, mediante processo administrativo.

Art. 6o As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Município, podendo ser suplementadas se necessário.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do exercício fiscal seguinte.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, 49o Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

EDMILSON PORFÍRIO

Presidente da Câmara Municipal.
”
(ID. 300141367).

Como relatado,
o Autor aponta que a norma impugnada instituiu isenção de IPTU sem estabelecer qualquer critério objetivo de renda familiar ou condição econômica dos beneficiários, ampliando indistintamente o benefício e configurando renúncia de receita.

Informa que a lei, de iniciativa parlamentar, foi integralmente vetada pelo Executivo por meio da Mensagem de Veto n. 008/2025, tendo a Câmara Municipal superado o veto e promulgado diretamente a norma.

Sustenta a ocorrência de inconstitucionalidade formal por dois fundamentos, quais sejam,
(i)
ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro exigido pelos arts. 14 da LRF, 113 do ADCT, 165, § 6o, da CR e 162, § 6o, da CE/MT; e
(ii)
vício de iniciativa, uma vez que a matéria tributária que implique renúncia de receita é de competência privativa do Prefeito Municipal.

Argui, ainda, inconstitucionalidade material por violação aos princípios da capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e igualdade em sentido material.

Pois bem.

Após detida análise,
vislumbra-se que a ação deve ser julgada procedente
.

Isso porque, a lei impugnada implica em renúncia de receita nos termos do art. 14, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que
instituiu isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano sem qualquer delimitação baseada na capacidade econômica dos beneficiários
, permitindo que
contribuintes de qualquer faixa de renda
, desde que possuam ou residam com pessoas com as condições especificadas, sejam contemplados com o benefício fiscal.

Nesse sentir, impõe-se a observância do art. 113 do ADCT, segundo o qual “
a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
”.

Cumpre destacar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, referido dispositivo constitui norma de reprodução obrigatória, sendo aplicável a todos os entes federativos. A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do STF, o art. 113 do ADCT é norma de caráter nacional e vinculante para todos os entes federativos. Precedentes: ADI 5.816, ADI 6.102, ADI 6.303, RE 1.343.429, entre outros. (...)”.
(STF, RE 1484598 AgR, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Nunes Marques, julgamento: 05/03/2025, publicação: 26/03/2025).

“(...) 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, deve ser observado por todos os entes da federação o art. 113 do ADCT, o qual estabelece que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. (...)”.
(STF, RE 1343429, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgamento: 09/04/2024, publicação: 18/04/2024).

A propósito, o caso dos autos guarda absoluta identidade com o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.343.429/SP, que assim ementou:

“Recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Isenção. Lei no 2.982/20 do Município de Itirapina/SP. Ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Inconstitucionalidade. Artigo 113 do ADCT. Modulação dos efeitos da decisão. 1.
De acordo com a jurisprudência da Corte, deve ser observado por todos os entes da federação o art. 113 do ADCT, o qual estabelece que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
. 2.
Incidiu em inconstitucionalidade a Lei no 2.982/20 do Município de Itirapina/SP, a qual dispôs sobre isenção de IPTU, em razão de a respectiva proposição legislativa não ter sido acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

3. A isenção de IPTU a que se refere a lei questionada está relacionada a relevante aspecto social, beneficiando munícipes inseridos em contexto de especial vulnerabilidade. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. 4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, declarando-se a inconstitucionalidade formal da Lei no 2.982 do Município de Itirapina/SP, de 10 de agosto de 2020. 5. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a preservar as isenções de IPTU concedidas até a mesma data.”
(STF. RE: 1343429 SP. Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgamento: 09/04/2024, Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024; g. n.).

Conforme se extrai da ementa acima transcrita, o Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico ao presente, declarou a inconstitucionalidade formal de lei municipal que concedeu isenção de IPTU sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, reconhecendo, simultaneamente, a relevância social da norma e a necessidade de modulação temporal dos efeitos da decisão.

Ainda, impende mencionar que normas constitucionais de reprodução obrigatória podem ser invocadas pelos tribunais estaduais no controle concentrado de constitucionalidade, independentemente de sua previsão expressa na Constituição Estadual.

De fato, “
podem os tribunais de justiça, ao realizar controle de constitucionalidade abstrato de legislações municipais e estaduais em face da constituição estadual, utilizar como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que sejam consideradas como de reprodução obrigatória, mesmo que não estejam presentes de forma expressa e literal no corpo da constituição do estado-membro
” (STF, RE 1476646 AgR, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgamento: 05/06/2024, publicação: 12/06/2024).

No caso concreto, portanto,
a ausência de prévia estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição legislativa compromete a validade da norma
.

Por certo, tal avaliação constitui instrumento essencial de planejamento e controle da gestão fiscal responsável, destinando-se a demonstrar que os benefícios fiscais outorgados foram devidamente mensurados quanto à sua sustentabilidade financeira, harmonizando a concessão de vantagens tributárias com a real capacidade do ente público e prevenindo desequilíbrios que possam afetar a higidez das finanças públicas.

A circunstância de que o próprio Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Mensagem de Veto n. 008/2025, alertou fundamentadamente sobre a ausência desse estudo técnico e sobre os riscos fiscais decorrentes da norma, tendo sua orientação técnica desconsiderada pela Câmara Municipal, agrava substancialmente o vício constitucional verificado.

À vista disso,
considerando que a proposição legislativa que deu origem à Lei Municipal n. 6.922/2025 de Tangará da Serra não foi acompanhada do estudo exigido pelo art. 113 do ADCT
,
resta caracterizada a
inconstitucionalidade formal
por violação a pressuposto objetivo indispensável à validade do ato normativo
.

Nesse sentido:

“(...) É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT. (...)”.
(STF, ADI 6303, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgamento: 14/03/2022, publicação: 18/03/2022).

“(...) 1. A Lei no 1.293/2018 do Estado de Roraima gera renúncia de receita de forma a acarretar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. (...)”.
(STF, ADI 6074, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Rosa Weber, julgamento: 21/12/2020, publicação: 08/03/2021).

Em casos análogos, outro não foi o entendimento exarado por este Sodalício:

“(...) 5. O Supremo Tribunal Federal assevera que o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias tem caráter de norma de reprodução obrigatória, aplicável a todos os entes federativos, motivo pelo qual deve ser utilizado como parâmetro para controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais. 6. A lei impugnada fere o disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo em vista que, ao impor a obrigação de fornecimento de medicamentos pelo SUS municipal, gera despesa ao município, motivo pelo qual deveria ser previamente instruída com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, sob pena de comprometer a previsibilidade fiscal e a capacidade do município de executar políticas públicas essenciais. (...) 7. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. (...)”.
(TJMT, N.U 1002995-15.2025.8.11.0000, Hélio Nishiyama, Órgão Especial, julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025).

“(...) 1. Após a análise de todo o processado, extrai-se que, realmente, conforme narrado na inicial, ao elaborarem a Lei de n.o 1.650, de 17 de abril de 2017, através do Projeto de Lei de n.o 017/2017 (id. 151062187 – págs. 1 a 23), os requeridos, não adotaram as balizas impostas pelo artigo 113 do ADCT de 1988, artigo 169, caput e parágrafo primeiro, da Constituição Federal e, ainda, o artigo 167, caput e parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. Tanto é assim que, violando claramente o disposto nos supramencionados artigos, observa-se, do procedimento legislativo adotado pelos requeridos, a ausência de qualquer documento que evidencie qualquer estudo da estimativa do impacto orçamentário e financeiro do Município de São Jose dos Quatro Marcos. 3. Por oportuno, insta registrar que, a teor do disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT de 1998, a simples menção na lei de que será levado em consideração as condições financeiras e orçamentárias não suplanta a necessidade do processo legislativo, quando criada despesa obrigatória para o poder executivo, estar instruído com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário. 4. Por fim, rebatendo o argumento da primazia do interesse público, o vício de inconstitucionalidade é insanável, não se convalidando pelo decurso do tempo ou em razão de a norma ter produzido efeitos no plano fático.”
(TJMT, N.U 1023717-75.2022.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Órgão Especial, julgado em 24/06/2023, publicado no DJE 24/06/2023).

Registro, ainda, que a contumácia da Câmara Municipal nestes autos, deixando transcorrer o prazo para apresentação de informações sem qualquer manifestação, corrobora a ausência de elementos técnicos aptos a demonstrar o cumprimento dos requisitos constitucionais.

No que tange ao
alegado vício de iniciativa
, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral, estabelece que “
não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II, “a”, “c” e “e”, da Constituição Federal)
” (STF, ARE 878911 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgamento: 29/09/2016, publicação: 11/10/2016).

Na espécie, a norma impugnada se limita a conceder isenção de IPTU, não versando sobre organização da administração pública nem sobre pessoal, tampouco interferindo na estrutura ou nas atribuições dos órgãos municipais. Por essa razão,
não se insere no campo da iniciativa reservada ao Chefe do Executivo
.

Logo,
não se constata o alegado vício de iniciativa
, estando a norma, sob este aspecto, em conformidade com os limites da competência privativa fixados na jurisprudência constitucional.

Por fim, quanto à
alegação de inconstitucionalidade material
,
entendo que a argumentação procede em parte
.

In casu
, a concessão de isenção tributária a famílias com pessoas portadoras de Transtorno do Espectro Autista e outras condições neurodivergentes constitui expressão legítima da função extrafiscal do tributo, voltada à atenuação de desigualdades materiais e à proteção de grupos vulneráveis,
razão pela qual
,
em tese
,
não se revela incompatível com o princípio da isonomia substancial
.

Todavia,
a ausência de qualquer critério objetivo de renda familiar compromete a observância do princípio da capacidade contributiva
, previsto no art. 145, § 1o, da Constituição Federal e no art. 149, § 1o, da Constituição Estadual.

Com a devida vênia,
ao estender o benefício fiscal a contribuintes de qualquer faixa de renda
,
a norma impugnada desconsidera a aptidão econômica como fator de diferenciação legítima e necessário à promoção da justiça tributária, tornando-se
desproporcional
e
irrazoável
, eis que a isenção, quando desvinculada de parâmetros mínimos de seletividade, converte-se em
privilégio indevido
, esvaziando a função redistributiva do sistema tributário e afrontando os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Não desconhece a relevância social da proteção às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e outras condições neurodivergentes
. Entretanto, a concretização desses objetivos constitucionais não pode prescindir da observância aos requisitos formais e materiais estabelecidos pela própria Constituição para a concessão de benefícios fiscais, sob pena de comprometer a sustentabilidade das políticas públicas e a própria capacidade do Estado de atender adequadamente às demandas dos grupos vulneráveis.

Quanto aos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade
, conforme já assinalado, o próprio Supremo Tribunal Federal, no paradigmático julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.343.429/SP, ao examinar caso idêntico ao presente, reconheceu que a isenção de IPTU relacionada a relevante aspecto social, beneficiando munícipes inseridos em contexto de especial vulnerabilidade, justifica a modulação temporal dos efeitos da decisão.

Entendo aplicável idêntico raciocínio ao caso dos autos, tendo em vista que
a norma impugnada visa beneficiar grupo que efetivamente se encontra em situação de vulnerabilidade social
,
circunstância que justifica a preservação das situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma até a data da publicação do acórdão que referendou a liminar (DJe de 18/09/2025)
, em observância aos valores constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, para
declarar a inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 6.922/2025 de Tangará da Serra/MT
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, estabelecendo efeitos
ex nunc
, de modo a preservar as isenções de IPTU eventualmente concedidas com base na norma até a data da publicação do acórdão que referendou a liminar (DJe de 18/09/2025).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025